Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-97.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Sobrestamento do curso do processo. Recurso extraordinário com repercussão geral julgado. Embargos de declaração opostos em face do acórdão julgados. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX tem aplicação imediata, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Ademais, os embargos de declaração opostos em face do acórdão no RE foram rejeitados e não houve modulação dos efeitos, de modo que prevalece o que restou definido no julgado paradigma, podendo a vertente prosseguir em seus ulteriores termos.
3 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos. Parâmetros de atualização do débito fixados de ofício consoante entendimento firmado no STF no RE 870947.
5 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos
E